Tribunal: STF
Processo: ACO 1213
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em Ação Cível Originária. Conflito de Atribuições. Membros do Ministério Público. Suposta irregularidade em concurso do Banco do Brasil S/A. Atribuição do Ministério Público estadual. 1. Nos termos da orientação ainda vigente no Supremo Tribunal Federal, compete a esta Corte o julgamento dos conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público Federal e dos Estados (art. 102, I, f, da CF). Precedentes específicos da Primeira Turma. 2. A simples instauração de procedimento administrativo para apurar eventual irregularidade em concurso público promovido por sociedade de economia mista não configura a automática atribuição do Ministério Público Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.